Tribunal: TJBA
Processo: 8001679-84.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001679-84.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: MUNICIPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Municipal de Brumado, Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADOS: MUNICIPIO DE BRUMADO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Municipal de Brumado, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR HONORÁRIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001679-84.2020.8.05.0032, em que figuram como partes apelantes e apeladas MUNICIPIO DE BRUMADO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora e NÃO PROVER a apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora